Tribunal: TJMT
Processo: 0002755-80.2016.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002755-80.2016.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DHIOGO DA SILVA RAMOS - CPF: 029.493.241-00 (RECORRENTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SZULCZEWSKI - CPF: 619.483.900-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SERGIO AGUETONI PIRES - CPF: 555.670.619-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – PRIMEIRO RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E DOLO NO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – SEGUNDO RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INCONTROVERSA – ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS CONFLITANTES –COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSOS IMPROVIDOS.

Nos crimes da competência do Tribunal do Júri, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, a teor do art. 413 do Código de Processo Penal.

Presentes indícios suficientes de que o primeiro recorrente transportou arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal, após tomar conhecimento do homicídio praticado pelo corréu, cuja materialidade restou comprovada por meio da apreensão da arma e do laudo pericial, a manutenção da decisão de pronúncia é medida imperativa.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é possível quando a excludente de ilicitude se apresentar de forma cristalina, incontroversa e plenamente comprovada nos autos, não sendo admissível em caso de dúvidas ou versões conflitantes, hipótese em que a decisão deve ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A existência de laudo pericial com indícios de disparos efetuados a curta distância, somada aos depoimentos contraditórios e retratações da testemunha presencial, não permite concluir de forma inequívoca pela configuração da legítima defesa, devendo a questão ser submetida à análise do Conselho de Sentença.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Dhiogo da Silva Ramos
e
João Carlos Szulczewski
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos nº 2755-80.2016.8.11.0025 (código 122236), que pronunciou
João Carlos Szulczewski
pela prática do crime previsto no
artigo 121,
caput
, do Código Penal
e
Dhiogo da Silva Ramos
pelo crime descrito no
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
, determinando que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 265833257).

Em suas razões recursais,
Dhiogo
pugna pela absolvição sumária, com base no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas de autoria e do elemento subjetivo (dolo), afirmando que não tinha conhecimento da arma de fogo que estava no interior do veículo que conduzia, tendo apenas retirado o carro do local a pedido da família. Alega que a arma pertencia ao corréu
João Carlos
e que estava oculta no veículo (Id. 244324730).

Por sua vez,
João

Carlos
, em suas razões recursais, argumenta que agiu em legítima defesa própria, requerendo sua absolvição sumária com fulcro no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. Afirma que a prova produzida durante a fase processual é esclarecedora quanto à configuração da excludente de ilicitude, destacando que a vítima teria se apoderado de uma arma de fogo e efetuado disparos contra o recorrente, que apenas revidou para defender sua vida. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 244324734).

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos, requerendo o seu improvimento (Ids. 244324732 e 244324736).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento dos recursos (Id. 252314656), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RECURSOS DEFENSIVOS – RECORRENTE DHIOGO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INADMISSIBILIDADE – RECORRENTE JOÃO CARLOS - RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Dhiogo da Silva Ramos
e
João Carlos Szulczewski
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos nº 2755-80.2016.8.11.0025 (código 122236), que pronunciou
João Carlos Szulczewski
pela prática do crime previsto no
artigo 121,
caput
, do Código Penal
e
Dhiogo da Silva Ramos
pelo crime descrito no
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
, determinando que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É dos autos que o Ministério Público denunciou
João Carlos Szulczewski
por supostamente ter causado a morte da vítima Sérgio Aguetoni Pires, mediante disparos de arma de fogo, ao passo que
Dhiogo da Silva Ramos
foi denunciado por ter transportado arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia, por traduzir mero juízo de admissibilidade da acusação, exige tão somente a certeza da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessária prova cabal de autoria ou certeza quanto à configuração de dolo.

Neste sentido, é consolidado o entendimento de que, nesta fase processual, eventuais dúvidas ou contradições nas provas devem ser submetidas à apreciação do Conselho de sentença, juiz natural para apreciar crimes contra a vida, salvo quando evidenciada de plano alguma causa de exclusão do crime ou de isenção de pena.

O recorrente
Dhiogo
busca a reforma da decisão de pronúncia para que seja absolvido sumariamente, sob a alegação de ausência de provas de autoria e de dolo no crime de porte ilegal de arma de fogo.

Conforme narrado na denúncia, após o corréu
João Carlos
ter, em tese, assassinado a vítima utilizando arma de fogo, o recorrente
Dhiogo
supostamente transportou a referida arma no interior do veículo de propriedade do primeiro denunciado, momento em que foi abordado pela polícia, sendo localizada a arma posicionada no banco do passageiro.

No interrogatório prestado na fase inquisitiva, o recorrente admitiu que recebeu uma ligação de
João Carlos
informando que havia matado a vítima, solicitando que fosse até o hospital retirar a arma do local, e ratificado pelos depoimentos dos policiais militares André Luís Monteiro e Manoel Mamedes da Silva Neto.

Em que pese a retratação posterior em juízo, negando conhecimento sobre a presença da arma no veículo, tal circunstância não é suficiente para afastar os indícios de autoria, sendo necessária análise mais aprofundada pelo Tribunal do Júri.

Conforme destacado pelo Delegado de Polícia José Ricardo Garcia Bruno em seu depoimento, o recorrente
Dhiogo
, quando abordado pelos policiais, admitiu ter transportado a arma de fogo a pedido de seu patrão
João Carlos
.

Quanto à alegação de ausência de dolo, observa-se que tal análise demanda avaliação mais detalhada das circunstâncias fáticas, não sendo possível concluir categoricamente pela inexistência do elemento subjetivo nesta fase processual, especialmente considerando as declarações iniciais do acusado e os testemunhos dos policiais militares que efetuaram a abordagem.

Ademais, consta no bojo dos autos o auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial nº 610.2.03.2016.008707-01, laudo de exame de necrópsia (Id. 244324711), laudo pericial nº 610.2.06.2016.08827-01 (Id. 244324712, p. 47/68), além dos depoimentos presentes nos autos, elementos que comprovam a materialidade do delito.

Neste contexto, havendo indícios suficientes de autoria e comprovada a materialidade do crime, não há como acolher o pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente
Dhiogo
, sendo imperativa a manutenção da decisão de pronúncia.

O recorrente
João Carlos
postula pela reforma da decisão de pronúncia para que seja absolvido sumariamente, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, argumentando ter agido em legítima defesa própria.

Consoante estabelece o referido dispositivo legal, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Todavia, para que seja reconhecida a legítima defesa na fase de pronúncia, mostra-se indispensável que a excludente de ilicitude esteja demonstrada de forma cristalina, inconteste e extreme de dúvidas, o que não ocorre no caso concreto.

Da análise dos elementos probatórios colhidos até o momento, verifica-se a existência de versões contraditórias sobre a dinâmica dos fatos, especialmente em relação às circunstâncias em que ocorreram os disparos de arma de fogo.

Paulo Sérgio Nardy Pires, filho da vítima e única testemunha presencial, prestou depoimento na fase inquisitiva afirmando que a vítima e o acusado correram até seus veículos para pegar armas, havendo troca de tiros entre ambos. Relatou ainda que, em determinado momento, seu pai largou a arma e saiu correndo em direção à rotatória, sendo perseguido pelo acusado, que continuou atirando. Narrou também que, após seu pai já estar caído ao solo, ele apontou uma das mãos para o réu, para que parasse de atirar.

Em juízo, a testemunha retratou-se parcialmente, alegando ter mentido na delegacia apenas quando disse ter ouvido o acusado falar "agora vou te matar", ratificando, porém, os demais pontos de seu depoimento.

O laudo pericial nº 610.2.06.2016.08827-01 (Id. 244324712, p. 47/68), prova irrepetível e de extrema relevância para a elucidação dos fatos, indica que a vítima foi atingida por três disparos, sendo um deles na região torácica direita, outro que teve como orifício de entrada a região côncava da mão e, o terceiro, na região suprahioidiana, este último apresentando zona de equimose e esfumaçamento, características de disparo de arma de fogo a curta distância.

Ademais, as figuras 15 e 16 do referido laudo apontam lesões corto-contusas na região frontal e na região parietal direita da vítima, corroborando, em tese, a versão inicialmente narrada pelo filho da vítima, quando afirmou ter visto o acusado bater com a arma na cabeça de seu pai.

Diante desse cenário de dúvida razoável, com versões conflitantes e provas periciais que sugerem disparos a curta distância e lesões corto-contusas, não é possível afirmar, de maneira incontroversa, que o acusado agiu em legítima defesa.

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o conjunto probatório até então produzido não permite concluir, de forma extreme de dúvidas, pela configuração da excludente de ilicitude, sendo necessária análise mais detalhada dos fatos pelo Conselho de Sentença.

Outrossim, cabe destacar o atual entendimento jurisprudencial sobre a matéria, no sentido de que a legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária quando demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre no caso em análise. Neste sentido:

[...] A tese de legítima defesa não é inconteste, pois há mais de uma versão a respeito da motivação para a prática delitiva, impondo-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri. [...]
(AREsp n. 2.817.059/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Ressalte-se que o exame aprofundado sobre a ocorrência ou não da legítima defesa é matéria que deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo a este juízo, nesta fase processual, substituir-se ao Conselho de Sentença e emitir juízo valorativo definitivo sobre tal questão.

Ante o exposto, não sendo possível reconhecer de maneira inconteste a excludente de ilicitude alegada pelo recorrente
João Carlos
, não há como acolher o pedido de absolvição sumária, impondo-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos em sentido estrito interpostos por
Dhiogo da Silva Ramos
e
João Carlos Szulczewski
, mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025